Tribunal: TJBA
Processo: 8045408-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045408-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: 3R PETROLEUM OLEO E GAS S.A.

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO ESCORCIO BEZERRA

AGRAVADO: ELIANA PASSOS DE SOUZA e outros (4)

Advogado(s)
:
JULIANA MARIA CELESTE MIRANDA DE CASTRO, JOAO GABRIEL PIMENTEL LOPES, MARCELLY DOS SANTOS BADARO LIMA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO AMBIENTAL DECORRENTE DE VAZAMENTO DE ÓLEO. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO ART. 17 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONFIGURAÇÃO DO CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. NATUREZA COLETIVA E DIFUSA DO DANO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS EMPRESAS ENVOLVIDAS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E ADOTADO PELAS SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS DO TJBA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL DIRETA QUE NÃO AFASTA A INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO INDIVIDUAL PELO RELATOR QUANDO HOUVER ENTENDIMENTO DOMINANTE. SÚMULA 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado em face de decisão que reconheceu a competência da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador para processar e julgar ação indenizatória, ajuizada em razão de alegado dano ambiental, provocado por vazamento de óleo, que teria prejudicado comunidades pesqueiras. Os agravantes sustentam ausência de relação jurídica de consumo, inexistência de dano comprovado e de nexo causal, bem como defendem a competência das Varas Cíveis para o processamento da demanda.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia principal consiste em definir se os autores da ação indenizatória por dano ambiental, residentes e trabalhadores em comunidades tradicionais de pesca artesanal, podem ser equiparados a consumidores para fins de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, e, em decorrência, se é competente a Vara de Relações de Consumo para processar a demanda, mesmo diante da inexistência de relação contratual direta entre as partes.

3. Discute-se, ainda, a validade da decisão monocrática proferida com fundamento em jurisprudência pacificada.

III. Razões de decidir

4. O agravo interno reúne os requisitos de admissibilidade, sendo conhecido.

5. A alegação de nulidade da decisão monocrática não merece prosperar, uma vez que a interpretação sistemática do art. 932, IV, do CPC permite o julgamento unipessoal pelo relator quando o entendimento adotado esteja em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ ou do próprio Tribunal local, conforme dispõe a Súmula 568 do STJ.

6. No mérito, restou demonstrado que o reconhecimento da competência da Vara de Relações de Consumo está respaldado em sólida construção jurisprudencial, baseada no art. 17 do Código de Defesa do Consumidor, que equipara a consumidores todas as vítimas de eventos danosos decorrentes de defeitos de produtos ou serviços, ainda que não haja relação jurídica direta com o fornecedor.

7. A jurisprudência do STJ é firme no reconhecimento da figura do consumidor por equiparação (ou “bystander”) nas hipóteses de dano ambiental, nos termos do art. 17 do CDC, o qual estende a proteção consumerista a todas as vítimas do evento, independentemente de prévia relação jurídica contratual.

8. O Tribunal de Justiça da Bahia, alinhando-se ao entendimento consolidado do STJ (REsp 2.018.386/BA), revisitou sua jurisprudência e passou a reconhecer a competência das varas especializadas em consumo para processar ações individuais ou coletivas que versem sobre prejuízos decorrentes de impacto ambiental, especialmente quando os autores forem comunidades tradicionais afetadas, como pescadores e marisqueiras.

9. A alegação de ausência de prova da condição profissional dos autores ou de nexo causal entre o evento e os prejuízos reportados não se presta, nesta fase processual, a infirmar a competência reconhecida, devendo ser analisada na instrução de mérito.

10. A inversão do ônus da prova encontra respaldo no art. 6º, VIII, do CDC, e visa equilibrar a assimetria técnica e informacional entre as partes, sendo adequada em hipóteses como a dos autos, em que se vislumbra a hipossuficiência técnica dos autores e a verossimilhança das alegações.

11. A decisão agravada está alinhada à moderna orientação do STJ e desta Corte Estadual, razão pela qual não se verifica qualquer ilegalidade ou injustiça a ser sanada.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. É válida a decisão monocrática proferida com base em jurisprudência dominante, nos termos da interpretação sistemática do art. 932, IV, do CPC e da Súmula 568 do STJ.

2. Em ações indenizatórias por dano ambiental decorrente de atividade empresarial, as vítimas podem ser equiparadas a consumidores, nos termos do art. 17 do CDC, atraindo a competência das Varas de Relações de Consumo.

3. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, é admissível quando presente a hipossuficiência técnica dos autores e a verossimilhança das alegações.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO

AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(02)